Tribunal: TJMT
Processo: 1046262-37.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046262-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRENO ARRUDA MARTINS - CPF: 041.101.731-40 (ADVOGADO), DANIEL BORRALHO DA SILVA - CPF: 738.552.431-15 (AGRAVANTE), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), GLAUCIA CRISTINA DE MOURA ALT - CPF: 594.568.921-15 (AGRAVADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), BRENO ARRUDA MARTINS - CPF: 041.101.731-40 (ADVOGADO), WALDEX MOREIRA DE MATTOS - CPF: 496.461.841-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Tutela de urgência liminar deferida na origem. Ausência de comprovação da posse fática anterior. Elementos de natureza estritamente dominial que não sustentam a via possessória liminar. Frustração dos requisitos legais. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a liminar de reintegração de posse sobre a área remanescente de 85,60 m2 de um lote urbano, determinando a suspensão imediata de obras e a desocupação do imóvel. A parte autora alega ter alienado apenas uma fração do lote em 2016 e retido a posse da referida área remanescente, apontando esbulho decorrente de construção clandestina de um muro iniciada pelo adquirente. O recorrente alega inadequação da via eleita por possuir natureza dominial, sustentando ser o legítimo proprietário da integralidade do lote com base em título definitivo registrado e afirmando que a demandante jamais exerceu atos possessórios sobre a gleba litigiosa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se elementos de natureza estritamente dominial ou contratual suprem a ausência de demonstração do exercício de atos materiais de
posse;
e (
ii
) verificar se a parte autora preencheu os requisitos cumulativos do artigo 561 do Código de Processo Civil, especificamente a comprovação da posse fática anterior sobre a fração de terras disputada, para fins de concessão de tutela liminar.

III. Razões de decidir

3. A proteção possessória destina-se à salvaguarda da posse como situação fática autônoma, a qual não se confunde com a mera titularidade contratual ou com o domínio sobre o bem.

4. Documentos que indicam propriedade, contratos de compra e venda antigos ou impugnações administrativas são insuficientes para demonstrar a posse fática, que exige a comprovação de atos materiais e contínuos de exercício do poder de fato sobre o bem.

5. Depoimentos prestados por informantes que possuem vínculos afetivos diretos com a parte demandante e que não demonstram conhecimento pessoal sobre a situação fática do imóvel demandam cautela e não bastam para fundamentar a tutela de urgência.

6. A ausência de comprovação de atos de conservação, limpeza, cercamento ou edificação por cerca de nove anos evidencia a fragilidade do acervo probatório da autora e impede o reconhecimento da probabilidade do direito indispensável à concessão da liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração inequívoca da posse fática anterior, do esbulho praticado e da data de sua ocorrência, nos termos do art. 561 do CPC. 2. Documentos que indicam domínio ou direito de propriedade não são suficientes para comprovar a posse, a qual deve ser demonstrada por atos materiais e contínuos de exercício sobre o bem.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e 561; CC,
arts
. 1.196, 1.210 e 1.238, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 0002839-26.2012.8.11.0024, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12.05.2026; TJMT, N.U 1004190-30.2024.8.11.0013, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 27.05.2026; TJMT, N.U 1008346-32.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 28.04.2026; TJMT, AI n. 1047727-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 03.03.2026; TJMT, AI n. 1015066-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 25.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANIEL BORRALHO DA SILVA
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível — Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá, nos autos da Ação de Reintegração de Posse cumulada com Reparação por Danos Morais, registrada sob o nº 1102238-03.2025.8.11.0041, ajuizada por GLÁUCIA CRISTINA MOURA ALT em desfavor do ora Agravante.

Na petição inicial, a Agravada narrou ter adquirido, em 2010, o imóvel urbano situado na Rua José Ribamar da Conceição Silva, Quadra 16, Lote 16, Bairro Novo Colorado, Cuiabá/MT, com área total d
e
283,60 m2, mediante contrato de compra e venda celebrado com o Sr. Alvin
o de Oliveira.
Afirmou que, em 01 de julho de 2016, vendeu ao ora Agravante apenas uma fração do referido imóvel, correspondente a 198 m2, medindo 12 metros de frente por 16,5 metros de fundos, retendo para si a posse da área remanescente de 85,60 m2, com 5,5 metros de frente.
Alegou que, em meados de julho de 2025, tomou conheci
mento de que o Agravante havia iniciado, de forma clandestina, a construção de um muro sobre a área remanescente que afirma ser de sua posse, configurando esbulho possessório.
Registrou Boletim de Ocorrência nº 2025.233630, em
23 de julho de 2025, e juntou fotografias datadas de 17 e 30 de setembro de 2025 demonstrando o avanço da construção
.
Apresentou, ainda, prints de diálogo via aplicativo WhatsApp, datado de 16 de outubro de 2023, no qual o Agravante teria indagado se a Agravada desejava vender o terreno ao lado do seu, o que, segundo ela, configuraria reconhecimento da titularidade alheia. Requereu a concessão de liminar de reintegração de posse sobre a área de 85,60 m2, com ordem de paralisação de obras, sob pena de multa diária.

O Agravante apresentou contestação, arguindo a inadequação da via eleita por entender que a controvérsia possui natureza dominial, e, no mérito, sustentou ser o legítimo proprietário da integralidade do Lote 16, com base em Título Definitivo de Propriedade expedido pelo Município de Cuiabá e devidamente registrado sob a Matrícula nº 76.578 do 2º Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá. Afirmou que a Agravada jamais exerceu posse sobre a área litigiosa e que o diálogo via WhatsApp
referia-se
ao Lote 17, imóvel distinto de propriedade da Agravada. Juntou declarações formais de vizinhos, da ex-presidente da Associação de Moradores do Bairro Novo Colorado e do próprio genitor da Agravada, todos atestando que o Agravante exerce posse plena, contínua e exclusiva sobre a totalidade do Lote 16 desde 2016.

A decisão agravada, proferida em 04 de dezembro de 2025
(colacionada nestes autos sob o ID 363652884)
, deferiu a liminar de reintegração de posse, sob o fundamento de que o contrato de compra e venda de 2016 e a prova oral produzida em audiência de justificação demonstraram, em cognição sumária, a posse anterior da Agravada sobre a área remanescente. Determinou a suspensão imediata das obras, a desocupação voluntária da área de 85,60 m2 no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, autorizando, ainda, reforço policial e arrombamento, se necessário.

Irresignado, o Agravante interpôs o presente recurso
(ID 337259361)
, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente em depoimentos de informantes sem compromisso legal e com vínculos afetivos com a Agravada, ignorando o robusto conjunto probatório documental que atesta sua propriedade e posse sobre a totalidade do imóvel desde 2016. Argumentou que a construção impugnada representa mera continuidade de obra iniciada em 2016, que a Agravada jamais exerceu posse sobre a área litigiosa e que a controvérsia possui natureza dominial, incompatível com o rito possessório. Requereu a concessão de efeito suspensivo e a revogação da liminar deferida.

A Relatora Substituta, Des.ª Clarice Claudino da Silva, indeferiu o pedido de efeito suspensivo
(ID 337725871)
, por entender que os elementos coligidos aos autos não permitiam vislumbrar, de plano, a probabilidade do direito invocada com a intensidade necessária para a suspensão imediata da decisão recorrida.

A Agravada foi intimada para apresentar contrarrazões. O advogado João Arruda dos Santos noticiou a renúncia ao mandato
(ID 340943390)
, sendo habilitado novo patrono, Dr.
Waldex
Moreira de Mattos, que apresentou contrarrazões
(ID 363652883)
pugnando pela manutenção da decisão agravada, sustentando que a Agravada vendeu apenas parte do Lote 16 a Daniel, que a área remanescente permaneceu sob sua posse e que o Título Definitivo obtido pelo Agravante junto à Prefeitura foi obtido com vícios, por desconsiderar a cadeia possessória anterior.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta em julgamento cinge-se a verificar se a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse encontra amparo nos requisitos legalmente exigidos para a concessão da tutela possessória de urgência, especialmente quanto à demonstração da posse anterior pela Agravada sobre a área remanescente de 85,60 m2 do Lote 16, situado no Bairro Novo Colorado, em Cuiabá/MT. Ressalva-se, desde logo, que a análise ora empreendida
restringe-se
ao juízo de probabilidade do direito, próprio da cognição sumária, sem qualquer antecipação sobre o mérito da demanda, que deverá ser apreciado após regular instrução processual.

O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos cumulativos para a concessão da tutela possessória, exigindo que o autor comprove a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação ou a perda da posse. Trata-se de exigência que não comporta flexibilização, pois a tutela possessória destina-se à proteção da posse como situação fática autônoma, distinta e independente do direito de propriedade.

A posse, na acepção jurídica que interessa às ações possessórias, constitui relação fática qualificada pelo exercício efetivo de poderes inerentes ao domínio, consubstanciada em atos materiais e concretos sobre a coisa. Não se confunde com a mera titularidade contratual ou com a expectativa dominial decorrente de instrumento de compra e venda. Quem detém um contrato de aquisição de imóvel tem, em princípio, um direito obrigacional ou real sobre a coisa, mas não necessariamente a posse fática, que exige o efetivo exercício do poder de fato sobre o bem.

Essa
distinção é fundamental para o deslinde do presente recurso, pois a Agravada estruturou sua pretensão possessória predominantemente sobre elementos de natureza dominial, e não sobre a demonstração concreta do exercício fático da posse sobre a área remanescente de
85,60 m2.

O principal documento apresentado pela Agravada como prova de sua posse é o contrato de compra e venda celebrado com o Agravante em 01 de julho de 2016, no qual consta que a venda
limitou-se
a uma parte do terreno, medindo 12 metros de frente por 16,5 metros de fundos, correspondente a 198 m2.

A partir desse instrumento, a decisão agravada presumiu que a Agravada teria retido a posse da área remanescente não vendida. Ocorre que o contrato demonstra, no máximo, que a Agravada detinha direitos sobre a área remanescente ao tempo da venda parcial, mas não comprova que ela exerceu, de forma efetiva e contínua, a posse fática sobre essa fração específica do imóvel.

Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal é firme no sentido de que documentos que indicam domínio não são suficientes para comprovar a posse, que deve ser demonstrada por atos materiais e contínuos de exercício sobre o
bem
:

“Em ação de reintegração de posse, a demonstração de domínio ou de titularidade sobre área maior não supre a necessidade de comprovação da posse anterior efetivamente exercida sobre a gleba litigiosa, do esbulho, de sua data e da perda da posse, nos termos dos
arts
. 373, I, e 561 do Código de Processo Civil e
arts
. 1.196, 1.210 e 1.238, parágrafo único, do Código Civil.”

(N.U 0002839-26.2012.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026,
Publicado
no DJE 19/05/2026)

“
A ação de reintegração de posse tutela a posse, e não o domínio. A matrícula imobiliária, o pagamento de tributos e o boletim de ocorrência constituem elementos insuficientes, por si sós, para demonstrar posse fática anterior e esbulho recente
”

(N.U 1004190-30.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026,
Publicado
no DJE 29/05/2026)

“A concessão de tutela provisória em ação possessória exige demonstração concreta da posse e do esbulho, não sendo suficiente a apresentação de título dominial desacompanhado de atos possessórios”

(N.U 1008346-32.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

A análise dos autos revela que, no período compreendido entre a venda parcial realizada em 2016 e o ajuizamento da ação em outubro de 2025 — lapso temporal de aproximadamente nove anos —, a Agravada não apresentou qualquer prova de ato possessório material sobre a área remanescente. Não há nos autos comprovação de que a Agravada tenha cercado ou murado a área, realizado qualquer benfeitoria, promovido limpeza ou manutenção, efetuado visitas regulares ao local, pago tributos incidentes sobre a fração específica ou praticado qualquer outro ato que exteriorizasse o exercício do poder de fato sobre os 85,60 m2 disputados.

Essa ausência probatória é agravada pelo fato de que as imagens do sistema de georreferenciamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá, referentes aos anos de 2010, 2015 e 2024, registram consistentemente o imóvel como
“
não construído
”
, sem muro e sem calçada, o que é compatível com a narrativa do Agravante de que exercia posse sobre a totalidade do lote, mas não com a alegação da Agravada de que mantinha posse ativa e contínua sobre a
área remanescente.

Acresce que seis declarações formais de moradores do bairro, incluindo a ex-presidente da Associação de Moradores do Bairro Novo Colorado e o próprio genitor da Agravada, atestam que o Agravante sempre exerceu a posse plena, exclusiva e contínua sobre a totalidade do Lote 16 desde 2016, e que a Agravada jamais foi vista no local, tampouco realizou qualquer ato de conservação, uso ou cuidado sobre o imóvel. Embora tais declarações não tenham sido prestadas sob compromisso judicial, constituem elementos extrajudiciais que, em conjunto, reforçam a fragilidade da prova possessória apresentada pela Agravada.

A prova oral produzida em audiência de justificação também não supre essa lacuna. Os dois informantes ouvidos —
Waldex
Moreira de Mattos, ex-companheiro da Agravada, e Eduardo Roger Coelho Bitencourt dos Santos, seu atual companheiro — foram ouvidos sem o compromisso legal de dizer a verdade, o que, por si só, impõe cautela redobrada na valoração de seus depoimentos. Além disso, ambos mantêm ou mantiveram vínculo afetivo com a Agravada, não residem no bairro e não demonstraram conhecimento direto e pessoal sobre o exercício fático da posse pela Agravada sobre a área específica em litígio, limitando-se a reproduzir alegações que lhes foram transmitidas pela própria Agravada.

Acerca da temática, eis a jurisprudência deste Tribunal em casos análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse cumulada com pedido de demolição, cobrança de aluguéis e indenização por dano moral, que indeferiu tutela liminar possessória após audiência de justificação prévia e deferiu gratuidade de justiça a corréus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos
arts
. 561 e 562 do CPC, encontram-se presentes os requisitos para a concessão liminar
da
reintegração de posse.

III. Razões de decidir

3. A tutela liminar possessória exige demonstração cumulativa dos requisitos do art. 561 do CPC: posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse.

4.
A posse constitui relação fática qualificada pelo exercício de poderes inerentes ao domínio, não se confundindo com mera titularidade ou expectativa dominial.

5.
A prova testemunhal colhida em justificação prévia não evidenciou atos possessórios contínuos e recentes aptos a demonstrar o poder de fato sobre o imóvel.

6.
Em sede de cognição sumária, ausente prova robusta do exercício da posse e da ocorrência do esbulho, impõe-se a manutenção do indeferimento da liminar, preservando-se a instrução probatória para exame exauriente da controvérsia
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão liminar
da
reintegração de posse exige demonstração inequívoca dos requisitos do art. 561 do CPC, não sendo suficiente a mera prova documental de aquisição ou pagamento de tributos. 2. Ausente comprovação segura de atos materiais de posse e do esbulho, impõe-se o indeferimento da tutela possessória, sem prejuízo de apreciação após regular instrução probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 561, 562 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJMT, AI nº 1028012-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2025; TJMT,
Ap
nº 0003176-96.2018.8.11.0026, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025.

(N.U 10477
27-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)
Sem destaques no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de reintegração de posse, formulado na Ação de Reintegração de Posse n. 1052977-06.2024.8.11.0041, referente ao imóvel urbano localizado na Avenida das Torres, n. 893, bairro Santa Cruz, Cuiabá-MT, matriculado sob os n. 65.643 e 65.666 do 6º CRI da mesma cidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela liminar possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige demonstração da posse anterior, da prática do esbulho e da data da perda da posse, conforme os requisitos do art. 561 do CPC.

4.
Os documentos acostados aos autos (planta, memorial descritivo, matrículas, formal de partilha, ITR, fotografias e boletim de ocorrência) não demonstram por si só, em fase de cognição sumária, a situação de posse anterior, que é questão fática distinta do domínio
.

5.

A prova oral colhida em audiência de justificação revela incerteza quanto ao exercício da posse pelo agravante, uma vez que testemunhas e informantes não conseguiram afirmar que ele ou seus familiares detinham a posse do imóvel, tampouco identificaram atos de posse característicos (como construções, benfeitorias ou uso efetivo da área)
.

6.
Diante da ausência de elementos concretos a evidenciar a posse anterior, mostra-se prudente a manutenção da decisão recorrida até que haja instrução probatória exauriente capaz de esclarecer os fatos narrados
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração da posse anterior, do esbulho praticado e da data da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

2.
Documentos que indicam domínio não são suficientes para comprovar a posse, que deve ser demonstrada por atos materiais e contínuos de exercício do bem
.

3.
Diante da ausência de prova da posse anterior e do esbulho, em fase de cognição sumária, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela liminar possessória, até a produção probatória em sede de instrução
.

(N.U 1015066-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025,
Publicado
no DJE 02/07/2025)

Sem destaques no original

A mensagem via aplicativo WhatsApp, datada de outubro de 2023, na qual o Agravante teria indagado se a Agravada desejava vender o terreno ao lado do seu, foi valorada pela decisão agravada como reconhecimento implícito da titularidade da Agravada sobre a área remanescente. Contudo, ainda que se admita essa interpretação, a mensagem demonstra, no máximo, o reconhecimento de um direito sobre a área, e não o exercício fático da posse. Titularidade e posse são institutos juridicamente distintos, e a proteção possessória destina-se à segunda, não à primeira.

Não se ignora que a Agravada impugnou administrativamente o processo de regularização fundiária conduzido pelo Agravante junto à Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária. Esse ato, contudo, configura exercício de defesa de um direito, e não ato material de posse
para fins de concessão da liminar
. A vigilância sobre um direito não equivale ao exercício fático do poder de fato sobre a coisa, que é o elemento essencial da posse para fins de tutela possessória.

Importa sublinhar que a presente análise não implica qualquer juízo sobre o mérito da demanda, sobre a validade do Título Definitivo de Propriedade obtido pelo Agravante junto ao Município de Cuiabá, sobre a regularidade do processo de regularização fundiária ou sobre a eventual existência de direitos da Agravada sobre a área remanescente. Todas essas questões são complexas, envolvem análise de cadeia dominial, validade de atos administrativos e delimitação técnica de áreas, e deverão ser apreciadas após regular instrução processual, com ampla produção probatória, incluindo prova pericial, documental e oral sob o crivo do contraditório.

O que se
afirma
, em cognição sumária, é que a Agravada não demonstrou
neste momento processual
, com a robustez exigida para a concessão da tutela possessória de urgência, o exercício fático e contínuo da posse sobre a área remanescente de 85,60 m2, requisito indispensável ao deferimento da liminar nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil. A ausência desse elemento essencial impede o reconhecimento da probabilidade do direito necessária à manutenção da medida liminar deferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de reintegração de posse deferida nos autos do processo nº 1102238-03.2025.8.11.0041, determinando o prosseguimento do feito com a regular instrução processual, sem prejuízo de nova apreciação do pedido possessório após a produção das provas pertinentes.

É
como vot
o.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026